Tribunal: TJSP
Processo: 1001023-06.2020.8.26.0602
Classe: Embargos de Declaração Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Elcio Trujillo
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2021-02-01
Data de publicação: 2021-02-01

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de contradição. - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – Em realidade buscam as embargantes que, por ausência de preparo, não tiveram o apelo conhecido, renovar os temas em reapreciação - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado –

Ementa:
EMBARGOS DECLARATÓRIOS – Pretendido reconhecimento de contradição. - Condições previstas pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não indicadas ou observadas – Em realidade buscam as embargantes que, por ausência de preparo, não tiveram o apelo conhecido, renovar os temas em reapreciação - Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado – Conhecidos pela tempestividade – Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2021.0000055520
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível
no 1001023-06.2020.8.26.0602/50001, da Comarca de Sorocaba, em que são
embargantes
JC
MORAIS
ASSESSORIA
E
EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS LTDA e RESIDENCIAL PROVENCE EMPREENDIMENTOS
IMOBILIÁRIOS SPE LTDA, é embargado DANIEL DE OLIVEIRA MARQUES.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 10a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram
os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOÃO CARLOS
SALETTI (Presidente sem voto), JAIR DE SOUZA E COELHO MENDES.
São Paulo, 1o de fevereiro de 2021.
ELCIO TRUJILLO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602/50001 -Voto no 39.328
2
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO No 1001023-06.2020.8.26.0602/50001
Comarca: Sorocaba
Embargantes: Residencial
Provence
Empreendimentos
Imobiliários SPE Ltda. (e outros)
Embargada: Daniel de Oliveira Marques
Voto n° 39.328
EMBARGOS
DECLARATÓRIOS

Pretendido
reconhecimento de contradição. - Condições previstas
pelo artigo 1.022, do Código de Processo Civil não
indicadas ou observadas
Em realidade buscam as
embargantes que, por ausência de preparo, não tiveram
o apelo conhecido, renovar os temas em reapreciação -
Nada a declarar, cumprindo a parte atentar para o
disposto pelo artigo 1.025, do estatuto apontado

Conhecidos
pela
tempestividade

EMBARGOS
REJEITADOS.
Vistos.
Com o v. acórdão constante às fls. 2.271/2.276 (autos de
apelação), que, por unanimidade de votos, não conheceu do apelo das rés por
ausente preparo e deu provimento ao recurso da autora, busca o polo
embargante, mediante razões constantes de fls. 1/8, sob argumento de
existência de julgamento com contradição, a alteração do quanto decidido
com consequente aplicação do caráter infringente aos embargos.
É o relatório.
Dispõe o Código de Processo Civil/2015:
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602/50001 -Voto no 39.328
3
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489,
§ 1o.”
O V. Acórdão nada guarda de contradição, omissão,
obscuridade ou eventual erro. Apresentado de forma clara e objetiva em
meio ao conflito instaurado e com amparo na jurisprudência vigente trouxe
adequada solução, sendo que os embargos, em renovação de tópicos,
revelam, tão somente, inconformismo da parte que não alcançou o resultado
desejado e, na oportunidade, busca a reaprecição do quanto já analisado e,
ao que se denota, motivação para eventual interposição de recurso à
instância superior.
Em realide, importante realçar, as embargantes não
cuidaram, na forma da lei, apesar de regularmente intimadas para a
regularização, da efetivação do preparo adequado e, como tal, tiveram por
não conhecido o recurso sendo que nesta fase, fazendo uso dos embargos,
buscam, de forma transversa, a análise do quanto apontaram junto ao apelo
não conhecido.
Ausente, todavia, amparo técnico e porque o recurso
ora utilizado não conta com a amplitude pretendida resvalando, a
argumentação, diante limites da lide, na litigância em má-fé pois, omissos,
buscam as embargantes reverter, sem motivação legal, resultado
proclamado e que segue jurisprudência firme da Câmara e, também, desta
Corte de Justiça.
Importante o realce: não conhecido, por ausente
preparo, o apelo das rés, ora embargantes, o tema em análise ficou restrito
ao apelo da autora que, no caso, buscou à condenação, o acréscimo de
indenização por danos morais sendo, por consequência, o limite possível
para eventual questionamento, em aclaramento, nesta fase.
Conforme decidido no julgado embargado:
APELAÇÃO DAS RÉS Ausência de regular preparo Inércia

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602/50001 -Voto no 39.328
4
das interessadas em sanarem a falta apesar de intimadas
Aplicação do disposto pelo parágrafo 4o do artigo 1.007 do
Código de Processo Civil Deserção declarada RECURSO
NÃO CONHECIDO.
COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL

Demora na entrega da unidade
Prazo certo fixado para
conclusão do empreendimento e entrega à compradora, não
observado Não caracterização de ocorrência de força maior
ou caso fortuito
Condições apontadas a revelar falta de
regular previsão Mora caracterizada Indenização fixada a
título de inadimplemento das rés pelo período da mora na
entrega da unidade, a partir do término do prazo de tolerância
até a efetiva entrega das chaves, em valor correspondente ao
valor mensal de 0,5% sobre o valor atualizado do contrato por
mês de atraso, incidindo juros de mora de 1% ao mês desde a
citação
Razoabilidade
Indenização por danos morais

Cabimento
Fixação em R$ 20.000,00 (vinte mil reais)

Sentença em parte, reformada
RECURSO DA AUTORA
PROVIDO. (fls. 1.748)
( coloquei em destaque)
Ademais, “Em princípio, não se admitem embargos de
declaração infringentes, isto é, que, a pretexto de esclarecer ou
complementar o julgado anterior, na realidade buscam alterá-lo” (RTJ 90/659,
RSTJ 109/365, RT 527/240) sendo que “Os embargos de declaração não devem
resvestir-se de caráter infringente. A maior elasticidade que se lhes
reconhece, excepcionalmente, em casos de erro material evidente ou de
manifesta nulidade de acórdão (RTJ 89/548, 94.1.167, 103/1.210, 114/351), não
justifica, sob pena de grave disfunção jurídico-processual dessa modalidade
de recurso, a sua inadequada utilização com o propósito de questionar a
correção do julgado e obter, em consequência, a desconstituição do ato
decisório (RTJ 154/223, 155/964, 158/264, 158/689, 158/993, 159/638).
Tanto que “O efeito modificativo dos embargos de
declaração tem vez, apenas, quando houver defeito material que, após
sanado, obrigue a alteração do resultado do julgamento” (STJ- Corte Especial, ED
em AI 305.080-MG-Ag.Rg-Edcl, Rel. Min. Menezes Direito, j. 19.2.03, DJU 19.5.03, p. 108).
Estabelece, ainda, o art. 337, do Regimento Interno do
Supremo Tribunal Federal: “Cabem embargos de declaração, quando
houver no acórdão obscuridade, dúvida, contradição ou omissão que devam
ser sanadas”.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 1001023-06.2020.8.26.0602/50001 -Voto no 39.328
5
Por fim, no tocante à eventual pretensão de
prequestionamento explícito dos dispositivos legais e constitucional
mencionados na peça recursal, esta Câmara, nos autos dos Embargos de
Declaração no 261.401.4/1-01, relatado pelo i. Desembargador Maurício
Vidigal (j. 02.09.03), assinalou:
“Não há obrigação de mencionar expressamente as
disposições legais referidas pelas partes. Como já afirmou o
Ministro Marco Aurélio, em julgamento transcrito em RT.
703/226, 'não há necessidade de constar, do acórdão, os
números dos artigos, dos incisos, dos parágrafos relativos à
matéria examinada. Basta que o tema tenha sido decidido...'
No mesmo sentido, há decisões do Superior Tribunal de
Justiça, relator Ministro Adhemar Maciel (RSTJ, 102/170) e
relator Ministro Antônio de Pádua Ribeiro (RSTJ, 148/247),
referidas nesta última várias outras decisões do mesmo
tribunal no mesmo sentido. Finalmente, em acórdão constante
de RSTJ, 157/31, a Corte Especial do Superior Tribunal de
Justiça repetiu essa tese, sustentando que basta o debate
pelo tribunal de origem sobre a questão federal controvertida,
não se exigindo menção expressa aos dispositivos cuja
violação é alegada no recurso especial. No início do terceiro
milênio e quando há consenso sobre a necessidade de
modernizar os procedimentos judiciais, não é razoável o
entendimento contrário, de caráter formalista e retrógrado,
segundo o qual há a obrigação de o juiz mencionar
expressamente disposições legais em decisões que as
apreciem'”.
Nada,
portanto,
a declarar, cumprindo ao polo
embargante atentar, de outra parte, para o disposto pelo artigo 1.025, do
Código de Processo Civil.
Nessas condições, por tempestivo, conhece-se do
recurso, entretanto, REJEITAM-SE OS EMBARGOS.
ELCIO TRUJILLO
Relator